Tribunal: TJDFT
Processo: 0746599-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIBERDADE DE CONTRATAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença em razão de improcedência que negou seu pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade concedida.
3. Em seu recurso, a recorrente alega que a não concessão do empréstimo solicitado ao Banco do Brasil se deu em razão da existência de informações inseridas pela requerida no Sistema de Informações de Crédito – SCR. Argumenta que a jurisprudência atual firmou entendimento no sentido de que a restrição no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central configura dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a requerida a retirar seu nome dos cadastros do SCR e a pagar indenização por danos morais.
4. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a instituição financeira tem a faculdade de conceder ou não o crédito solicitado, de acordo com sua disponibilidade e conveniência, porque aquele que empresta tem a faculdade de escolher para quem o faz, tendo em vista o risco envolvido na operação, não havendo vedação legal à manutenção de restrição interna. (Acórdão n.924251, 20150910125884ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 534) e (Acórdão n.794964, 20090111845223APC, Relator: ANGELO PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 10/06/2014. Pág.: 119).
5. Observa-se que a requerida demonstrou nos autos à ausência de inscrição indevida do nome da autora, retirando apontamento anterior.
6. A negativa de concessão no crédito, portanto, partiu do próprio banco que mantém em seus registros históricos de cada cliente e faz a sua avaliação discricionária quanto a concessão ou não do empréstimo com base em seu próprio sistema de análise, não cabendo a imputação da negativa a terceiros, no caso empresa que faz a gestão de créditos cedidos pelo banco.
7. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, legitimando a lavratura do acórdão nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condenada a parte recorrente vencida (autor) ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, no importe de 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), porém fica suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por causa da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95